Tribunal: TJBA
Processo: 8077964-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077964-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: VILMA DE JESUS MOREIRA

Advogado(s)
:
IONETE LIMA DOS SANTOS, REBECA LIMA NOVAES DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FIBROMIALGIA E DOR CRÔNICA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM PARA DETERMINAR O FORNECIMENTO SOLIDÁRIO PELO ESTADO DA BAHIA E PELO MUNICÍPIO DE IBIQUERA. IRRESIGNAÇÃO DO ENTE ESTATAL. EXISTÊNCIA DE RELATÓRIO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO QUE COMPROVA A IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO E A INEFICÁCIA DAS TERAPIAS CONVENCIONAIS DISPONIBILIZADAS PELO SUS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. NECESSIDADE DE CONDICIONAR A DISPENSAÇÃO DO MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL À PRÉVIA AUTORIZAÇÃO VÁLIDA DE IMPORTAÇÃO EXCEPCIONAL, EXPEDIDA PELA ANVISA, NA FORMA EXPRESSAMENTE EXIGIDA PELOS ARTS. 3º, 5º E 10, TODOS DA RESOLUÇÃO RDC Nº 660/2022.
PREJUDICADA A ANÁLISE DO AGRAVO INTERNO DE ID 96768692
.
RECURSO INSTRUMENTAL PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento contínuo de medicamentos à parte autora, portadora de fibromialgia e dor crônica refratária, incluindo fármacos de uso comum e extrato de cannabis sativa. A decisão fixou prazo para cumprimento e multa diária. O agravante sustenta ausência dos requisitos do Tema 106 do STJ, inexistência de registro sanitário para o produto à base de cannabis, ilegitimidade passiva quanto a medicamento do componente básico e parecer desfavorável do NATJUS.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a legitimidade do Estado para figurar no polo passivo; (ii) o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência para fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS; e (iii) a possibilidade de fornecimento de medicamento derivado de cannabis sem autorização da ANVISA.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade dos entes federativos pela garantia do direito à saúde é solidária, permitindo ao cidadão demandar qualquer deles, não afastada pela repartição administrativa de competências.

4. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, evidenciados pela documentação médica que comprova a gravidade da doença, a ineficácia das terapias fornecidas pelo SUS e a imprescindibilidade dos medicamentos prescritos.

5. O perigo de dano decorre da natureza incapacitante da doença e do risco de agravamento do quadro clínico sem o tratamento adequado.

6. O parecer do NATJUS possui caráter consultivo, não vinculando o julgador, devendo ser analisado em conjunto com os demais elementos probatórios.

7. O fornecimento de medicamento derivado de cannabis deve observar a regulamentação sanitária específica, sendo imprescindível a prévia autorização de importação excepcional expedida pela ANVISA, nos termos da RDC nº 660/2022.

8. A multa cominatória fixada mostra-se proporcional e adequada para assegurar o cumprimento da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos é solidária, não podendo o cidadão ser prejudicado pela repartição interna de competências. 2. É possível o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS quando demonstrada a necessidade e a ineficácia das alternativas disponíveis. 3. O fornecimento de produtos à base de cannabis depende de prévia autorização excepcional da ANVISA, como requisito de validade sanitária.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; RDC ANVISA nº 660/2022, arts. 3º, 5º e 10.

Jurisprudência relevante citada: Tema 793/STF; Tema 1234/STF; Tema 106/STJ; Tema 6/STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8077964-44.2025.8.05.0000, em que figuram como parte recorrente o ESTADO DA BAHIA e parte recorrida VILMA DE JESUS MOREIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
INSTRUMENTAL
e julgar
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DE ID
96768692
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das sessões,

Des. Presidente

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça